Tribunal: TJSP
Processo: 2278833-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Tutela antecipada. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Ausentes os requisitos para a concessão da medida pretendida, neste momento. Em primeira análise, não se identifica a probabilidade do direito reclamado pelo autor, sendo imprescindível a instauração do contraditório e eventual dilação probatória para apuração das supostas abusividades apontadas. Ainda, a simples

Ementa:
Tutela antecipada. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Ausentes os requisitos para a concessão da medida pretendida, neste momento. Em primeira análise, não se identifica a probabilidade do direito reclamado pelo autor, sendo imprescindível a instauração do contraditório e eventual dilação probatória para apuração das supostas abusividades apontadas. Ainda, a simples discussão judicial do contrato não é suficiente a obstar os efeitos da mora. Exegese do artigo 300, do Código de processo Civil. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.